Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Processual civil e Direito administrativo. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação. Concurso público. PMDF. Diagnóstico de ceratocone. Atestada condição de saúde compatível para o cargo por intermédio de perícia judicial e laudos oftalmológicos. Declaração de nulidade do ato administrativo de eliminação de candidato na fase de exame médico. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, na fase de exames médicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões deve ser acolhida; (ii) analisar a juridicidade do ato administrativo de eliminação do candidato do certame por inaptidão na fase de exames médicos.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação arguida em sede de contrarrazões. Constatada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
4. No mérito, o Edital de abertura do certame prevê como incapacitantes as distrofias e degenerações corneanas. Mostra-se razoável a análise da existência de eventual limitação funcional no caso concreto.
5. Ressalta-se que a exclusão do candidato do concurso foi baseada exclusivamente na existência da patologia ceratocone, sem motivação individualizada ou demonstração de incapacidade funcional concreta.
5. Os laudos médicos particulares e perícia judicial atestam que, embora os olhos apresentem diagnóstico de ceratocone, tal quadro se encontra em grau leve/moderado, estável, e não compromete a capacidade laboral do candidato.
6. O STF, ao julgar o Tema 1.015 da Repercussão Geral, firmou tese no seguinte sentido: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).”.
7. Nesse contexto, com fulcro nos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, cabível a declaração do ato administrativo que excluiu o candidato do certame sem análise individualizada do quadro clínico e, ainda, em circunstância em que se encontra comprovada a inexistência de limitação funcional que justificasse a eliminação do candidato.
IV. Dispositivo
8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 37, caput; CPC, arts. 17, 85, 487, 932, 1.007, 1.010, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.015/RG, RE 886131, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 30.11.2023.